Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-65.2003.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-65.2003.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADOS: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARLY PIMENTA MOTA ORLANDINI, JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE POR ELETROPLESSÃO EM CERCA DE ARAME ENERGIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E PENSIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e pelo Município de Serra Dourada, contra sentença que julgou procedente demanda indenizatória, ajuizada por Maria de Lourdes de Oliveira, Tatiane Reis da Silva, Karina Reis da Silva e Michelly de Oliveira Silva, reconhecendo responsabilidade civil solidária dos Réus pela morte de Expedito Reis da Silva, por choque elétrico, ao tocar cerca de arame energizada ligada a imóvel municipal. O comando sentencial condenou os Demandados ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 320.000,00(trezentos e vinte mil reais), de dano material, consubstanciado em despesas com funeral e pensão mensal às filhas até completarem 25 anos e à companheira até 65 anos, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há nexo de causalidade e responsabilidade objetiva do Município e da Concessionária pela morte da vítima; verificar a proporcionalidade e razoabilidade dos valores indenizatórios fixados; estabelecer a legitimidade do pensionamento mensal e seus critérios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil objetiva incide sobre o Município e a COELBA, pois ambos são responsáveis pela fiscalização e manutenção das instalações elétricas, cabendo à Concessionária a vigilância do padrão de medição e ao Ente público o zelo pelo imóvel municipal.

4. A perícia realizada pela Polícia Técnica e os depoimentos testemunhais confirmaram que o circuito elétrico que energizou a cerca, originou-se do padrão de medição pertencente à Concessionária, imóvel municipal, configurando omissão quanto à segurança.

5. A teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º) e a teoria do risco da atividade (CDC, art. 14, § 1º) impõem o dever de indenizar, independentemente da prova de culpa, cabendo ao réu comprovar excludente de responsabilidade, ônus não satisfeito.

6. O dano moral, decorrente de morte de ente querido, é presumido (
in re ipsa
) e prescinde de prova específica de abalo emocional, bastando a demonstração do evento.

7. O valor fixado para a indenização moral guarda proporcionalidade com a gravidade do dano e jurisprudência consolidada, não caracterizando enriquecimento sem causa.

8. O pensionamento mensal encontra fundamento no art. 948, II, do CC e presunção de dependência econômica, em relação à companheira e às filhas.

9. A majoração dos honorários advocatícios resulta da atuação em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, ainda que o acidente decorra de ligação irregular identificada em imóvel público.

2. O Município responde solidariamente, à luz da teoria do risco administrativo, quando comprovada omissão, quanto à segurança de instalações em área sob sua responsabilidade.

3. A indenização por dano moral, resultante de morte de familiar, é presumida e independe de demonstração específica de sofrimento.

4. O pensionamento mensal é devido aos dependentes, com base na presunção de dependência econômica e nos critérios fixados pelo art. 948 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 948, 884; CPC/2015, arts. 373, II, 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 204825/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Segunda Turma, j. 17.09.2002; TJ-BA, Apelação 0000475-87.2012.8.05.0076, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 13.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações n°
0000049-65.2003,
oriundos da Comarca de Serra Dourada, em que figuram como Apelantes a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e o MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
, sendo Apeladas
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, TATIANE REIS DA SILVA, KARINA REIS DA SILVA e MICHELLY DE OLIVEIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Salvador, .